Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038603-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLIA (UBEC) em face do despacho proferido por esta Relatoria (id. 14728815), o qual intimou a ora embargada para se manifestar sobre a preliminar aventada em sede de contrarrazões. Intimada sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante manifestou-se conforme petição id. 16066934. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho, conforme se infere do seu teor, in verbis: Trata-se de Apelação Cível interposta pela FACTUS – ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial, dando por presada as contas pela autora-apelada. Em sede de contrarrazões, a autora-apelada (id. 14552041) alega que o recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que a apelante não impugnou os cálculos apresentados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Intimem-se. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) (...) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da embargante, portanto, não é cabível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo. Intime-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 17:10:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador